Tribunal: TJES
Processo: 5000173-56.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-56.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A.
RECORRIDO: IGOR MOREIRA LOPES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. COBERTURA PERANTE À TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000173-56.2024.8.08.0047

Recorrente
: ESSOR SEGUROS S.A

Recorrido
: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

Recorrido
: IGOR MOREIRA LOPES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. COBERTURA PERANTE À TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por ESSOR SEGUROS S.A em face da sentença (id. 13892216) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem ao requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 5.216,00 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais), acrescida de juros e atualização monetária da data do evento danoso e; ii) condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem ao requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrido monetariamente a partir da presente data e acrescido de juros a partir da citação.

2
. Em suas razões (id. 13892232), aduz a ausência de cobertura de danos morais na apólice contratada para dano moral decorrente exclusivamente de dano material, mas tão somente em caso de danos corporais. Ademais, aduz que a sentença recorrida aplicou juros de mora sobre o dano material desde o evento danoso e juros de mora sobre o dano moral desde a citação, não restando consignado a aplicação da regra estabelecida pelo § 1º do art. 406 do Código Civil de 2002 e que a matéria referente aos consectários legais da condenação (juros), é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento processual. Pugnou, ao final, a reforma da sentença primeva, para que seja julgado improcedente o pedido de condenação, à título de danos morais, em favor do autor.

3
. Contrarrazões apresentada por VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA (id.

13892241), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

4
. Sem contrarrazões do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das demandadas em relação ao acidente de trânsito e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

7
. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

8
. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei nº 9.099/95. Isto porque a seguradora, ora Recorrente, limita-se a reiterar sua tese já ventilada na contestação de id. 13892202 de que não é cabível o dano moral na espécie.

9
. Nesse cenário, verifico junto à apólice nº 1002806236852 (id. 13892203) que as coberturas perante à terceiros são “Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passags. e Danos Corp. Terc. não Transp.”, “Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados” e “Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp-LMG único”. Importa esclarecer que, ao contrário do pretendido pela defesa, a apólice contempla a cobertura por danos morais causados à terceiros, conforme consta, ainda, descrito nas Condições Gerais às fls. 43/45 do id. 13892206, não havendo qualquer limitação de cobertura securitária afirmada pela ré no que pertine aos danos morais à terceiros.

10
. A exclusão pretendida pela seguradora Recorrente se afigura abusiva, já que inerente à natureza do contrato de seguro, cujo objetivo é a garantia de riscos predeterminados. Assim, se o contrato é de cobertura veicular e há situação expressamente incluída na apólice e nas condições gerais. Desta forma, não assiste razão a Recorrente, razão a qual deve arcar com os prejuízos ocasionados à terceiros pelos danos materiais e morais, respeitado o limite da indenização contratada.

11
. No que concerne ao pedido de reforma do
decisum
objurgado, a situação experimentada pelo Recorrido enseja na condenação, à título de danos morais, já que a circunstância narrada nos autos não se trata de mero transtorno ou dissabor do cotidiano, considerando que o Recorrido utiliza do veículo como motorista de aplicativos e destinado ao transporte particular de passageiros.

12
. No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

13
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo como adequada o valor da indenização por danos morais inicialmente fixado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o d. Juízo
a quo
atendeu aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré.

14.
Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

15
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

16
. No tocante ao índice de reajuste, verifico que o
decisum
objurgado é omisso no tocante ao índice aplicável em espécie, razão a qual,
ex officio
, reformo a sentença primeva para que tão somente seja integrado ao
decisum a quo
o índice de correção monetária aplicável na espécie, mantendo-se inalterada em todos os termos. Isto posto, o valor arbitrado, à título de danos morais, deverá ser remunerado, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Em relação aos danos materiais, a correção monetária dar-se-á a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC). Isto porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou que o índice oficial de juros previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC, tanto nos danos materiais, tanto nos danos morais, conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, aplicam-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. Inclusive, a fim de extirpar dúvidas, o Congresso nacional promoveu alteração no art. 406 para fazer incluir o § 1º ao referido dispositivo, que assim prevê: “§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro quanto à questão, consoante se pode observar em diversos julgados como: APELAÇÃO CÍVEL: 0015251-03 .2013.8.08.0035 (Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível) e AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000 (Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Dano moral à terceiros configurado em razão do acidente de trânsito.

2.
Aplica-se a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)